Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704839-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA, B. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43500919) interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA e B. S. D. O., representado por Sandra Souza de Oliveira, em desfavor do agravante, inverteu o ônus da prova. Eis o trecho do decisório combatido (ID 142985437 do processo de origem): III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em investigar se o óbito da mãe e filha dos autores decorreu de falha no atendimento médico prestado, consistente na demora na descoberta do diagnóstico correto e início do tratamento adequado, mediante negligência dos agentes de saúde na realização dos exames necessários, além de pretenso “erro no sistema” que impediu a paciente ser encaminhada para leito de UTI, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à paciente se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu dispõe de toda a respectiva documentação, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar a adequação de todo o atendimento disponibilizado à paciente, e que o agravamento de seus problemas de saúde e posterior óbito se deveu exclusivamente ao seu quadro grave de saúde, não tendo o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) contribuído para tal desfecho. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, o dever de a parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado e ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão inaugural, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC). Acrescenta que a inversão do ônus probatório ocorre em situações específicas, as quais não se mostram presentes na espécie, ainda que se trate de prestação de um serviço público. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de manter a distribuição do ônus da prova em caráter estático. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, todavia a legislação admite a inversão. A narrativa apresentada na exordial refere-se a pleito indenizatório decorrente da alegada falha na prestação de serviços hospitalares, causando abalo extrapatrimonial. Constata-se que a inversão do onus probandi decorreu da verificação do MM. Juiz de que os requerentes não dispõem de plenas condições técnicas para demonstrar o alegado erro e se houve atuação culposa ou qualquer outro tipo de defeito. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Evidente que o agravante detém condições de produzir toda a prova necessária para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque guarda em seu poder os prontuários de todos os procedimentos adotados e, com isso, poderá fornecer elementos contundentes de prova. Nesse sentido, inclusive, firmou-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal, conforme bem representada pelas ementas de acórdãos abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. SUPOSTA QUEDA DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO. ULTERIOR FALECIMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À CAUSA DA MORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento por meio da qual autores pretendem sua reparação civil por danos morais, determinou a inversão do ônus da prova, para atribuir ao ente político distrital "o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito ou agravamento do sofrimento da mãe dos autores" (ID origem 125369489). 2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. Registre-se que, na origem, se trata de ação de conhecimento na qual os autores, ora agravados, pleiteiam reparação civil por danos morais decorrentes de suposto defeito na prestação de serviço médico-hospitalar prestado pelos agentes em atuação em hospital público, que teria resultado no falecimento de sua genitora, ocorrido em 7/11/2020. 4. Considerando que o ponto controvertido a ser elucidado na origem consiste em verificar eventual falha no atendimento prestado à mãe dos agravados, "notadamente a partir da internação da paciente por COVID-19, bem como após a sua queda no leito de internação" (ID origem 125369489), não se vislumbra dificuldade excessiva para que o agravante se desincumba do encargo probatório que lhe foi atribuído. 5. É que o agravante possui melhores condições de demonstrar, de forma técnica, que o atendimento médico-hospitalar prestado à paciente não contribuiu para o evento morte da genitora dos agravados, haja vista contar com acesso aos registros médicos relativos ao caso, bem como a outros documentos que eventualmente contenham registros dos procedimentos empregados na situação concreta, sem prejuízo da indicação dos agentes públicos responsáveis pelo atendimento da agravada. Não há falar, assim, em reforma da r. decisão agravada que acertadamente determinou a inversão do ônus probatório, em estrita observância ao art. 373, § 1o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621486, 07197804420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DE PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, pela constatação de hipossuficiência técnica da administrada autora na produção de prova pericial em ação indenizatória em que se pretende reparação por danos morais e estéticos, por alegado erro médico cometido em hospital da rede pública distrital, aliada a maior facilidade do ente público na produção probatória necessária à elucidação dos fatos narrados (CPC, art. 373, § 1o). 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017." (AgInt no AREsp n. 1.707.152/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1611555, 07128414820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador